Tribunal: TJES
Processo: 5000804-12.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000804-12.2022.8.08.0001

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JEFFERSON PIZZOL

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica em ação consumerista na qual se discute a irregularidade na lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e a consequente cobrança de débito decorrente de suposta alteração do medidor de energia elétrica. O recorrente sustenta a unilateralidade da conduta da concessionária e a inexigibilidade do débito. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando a inexistência da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da lavratura do TOI e a possibilidade de cobrança unilateral do débito pela concessionária sem oportunizar contraditório e ampla defesa ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O TOI lavrado de forma unilateral, sem a efetiva comprovação da irregularidade e sem a observância dos direitos do consumidor ao contraditório e à ampla defesa, não pode justificar a cobrança do débito.
4. A jurisprudência pátria reconhece a inexigibilidade de débitos decorrentes de TOI lavrados sem a participação do consumidor e sem a devida comprovação técnica da suposta irregularidade.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
7. Tese de julgamento: "1. A lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) sem prova concreta da fraude e sem oportunizar contraditório e ampla defesa torna inexigível a cobrança do débito. 2. A concessionária de serviço público deve adotar procedimento adequado para apuração de eventual irregularidade antes de impor ao consumidor a obrigação de pagamento."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e X, e 14; CF/1988, art. 5º, LV.,

inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90
Jurisprudência relevante:
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000804-12.2022.8.08.0001

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: JEFFERSON PIZZOL

JUIZ SENTENCIANTE: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica em ação consumerista na qual se discute a irregularidade na lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e a consequente cobrança de débito decorrente de suposta alteração do medidor de energia elétrica. O recorrente sustenta a unilateralidade da conduta da concessionária e a inexigibilidade do débito. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando a inexistência da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da lavratura do TOI e a possibilidade de cobrança unilateral do débito pela concessionária sem oportunizar contraditório e ampla defesa ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O TOI lavrado de forma unilateral, sem a efetiva comprovação da irregularidade e sem a observância dos direitos do consumidor ao contraditório e à ampla defesa, não pode justificar a cobrança do débito.
4. A jurisprudência pátria reconhece a inexigibilidade de débitos decorrentes de TOI lavrados sem a participação do consumidor e sem a devida comprovação técnica da suposta irregularidade.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
7. Tese de julgamento: "1. A lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) sem prova concreta da fraude e sem oportunizar contraditório e ampla defesa torna inexigível a cobrança do débito. 2. A concessionária de serviço público deve adotar procedimento adequado para apuração de eventual irregularidade antes de impor ao consumidor a obrigação de pagamento."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e X, e 14; CF/1988, art. 5º, LV.,

inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90
Jurisprudência relevante:
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de débito
proposta por
JEFFERSON PIZZOL
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, na qual a parte autora objetiva a nulidade da cobrança de multa aplicada pela requerida, a título de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sob o argumento que se encontra adimplente com todas as suas faturas de energia elétrica e desconhece qualquer irregularidade na instalação.

Em contestação (ID 11479856), a requerida suscita preliminar. No merito, defende que em verificação periódica de rotina, no dia 10.06.2021, foi constatada irregularidade no medidor de consumo e no momento da autuação os técnicos detectaram que o medidor foi encontrado com disco arranhado, impedindo o correto registro de energia consumida pelo medidor de energia, tendo sido a irregularidade desfeita e a instalação foi deixada ligada e regularizada. Ao final pugna pela improcedência da ação e no mais, faz pedido contraposto requerendo o reconhecimento do débito da parte autora junto à ré no valor de R$ 3.060,63 referente ao consumo não registrado durante o período compreendido entre os dias 10.06.2018 a 10.06.2021.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 11479871), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONFIRMAR a Decisão Liminar ocorrida no ID 19922292.

b) DECLARAR a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade, bem como a inexistência do débito relacionado ao TOI de nº 3528085, que gerou a cobrança no importe de R$ 3.714,98 (três mil setecentos e catorze reais e noventa e oito centavos) em nome da parte autora JEFFERSON PIZZOL junto a parte requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9099/95.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11479872), ocasião em que reiterou a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, defendeu a impossibilidade de declaração de nulidade do TOI e da inexistência do débito dele decorrente, haja vista a estrita observância ao procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Por fim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e procedente o pedido contraposto.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 11479876), manifestando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 11479873.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passo ao exame do recurso e
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob o fundamento de imprescindibilidade de perícia técnica.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Passando ao exame do mérito, cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

A par disso, vale lembrar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Feita essa observação, adentro ao exame do caderno processual, das provas produzidas, da sentença impugnada e das teses aventadas pelas partes em grau recursal.

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Destaca-se que
a Recorrente não respeitou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel, na medida em que não comprovou que ocorreu a realização de perícia técnica no medidor retirado
.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI -
n. 3528085
(ID. 11479857) foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor. Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 11479857), onde consta a assinatura d
o
consumidor, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e confirmando a sua plena ciência do procedimento e das supostas irregularidades apontadas. Pouco importa, no caso, se o consumidor acompanhou ou não o ato, eis que a concessionária não pode obrigá-l
o
a tanto, bastando que a cientifique acerca da possibilidade, o que observo no caso.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa,
inclusive com a informação e notificação prévia para acompanhamento da perícia
. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95, revogando a tutela de urgência deferida. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.